Tribunal: TJSP
Processo: 1035549-94.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor. Legitimidade passiva das promitentes vendedoras para responder pela restituição da comissão de corretagem e taxa SATI. Aplicação das teses vinculantes aprovadas pelo STJ no julgamento dos REsp nos. 1.551.951/SP e 1.551.968/SP. Taxa SATI. Abusividade da cobrança.

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor. Legitimidade passiva das promitentes vendedoras para responder pela restituição da comissão de corretagem e taxa SATI. Aplicação das teses vinculantes aprovadas pelo STJ no julgamento dos REsp nos. 1.551.951/SP e 1.551.968/SP. Taxa SATI. Abusividade da cobrança. Aplicação do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.599.511/SP. Comissão de corretagem. Cobrança indevida. Ausência de prévia informação e/ou cláusula contratual que transfira ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem. Inteligência do entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.601.149/RS. Inversão da multa moratória contratual em favor do autor. Inadmissibilidade de cumulação com os lucros cessantes. Incidência das teses vinculantes nos. 970 e 971 do STJ. Indenização por lucros cessantes mantida em 0,5% do valor atualizado do contrato por mês de atraso. Sentença reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.